Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745727-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH APARECIDA DOS SANTOS ROSA RÉU ESPÓLIO DE: GEORGINA ABRAHAO REPRESENTANTE LEGAL: OLGA HELENA ABRAO PIMENTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISABETH APARECIDA DOS SANTOS ROSA, contra a r. decisão interlocutória (ID 65557325) proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0006146-11.1988.8.07.0001), considerou a agravante terceira estranha ao feito, negando o pedido. A parte agravante (ID 65557318), em síntese, alega que deve ser reconhecida como interveniente no feito, na qualidade de herdeira e terceira interessada ou, no mínimo, como assistente do inventariante, até que seja promovida a remoção do mesmo. Requer tutela de urgência para que intervenha no feito, como terceira interessada, herdeira que é, até que se remova definitivamente o atual inventariante, com a posterior nomeação da mesma como tal. Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). Primeiro, consultando o processo, observo que a agravante apresentou petição na condição de terceira interessada, informando o endereço para citação do atual inventariante, tendo sido anotada como terceira interessada no feito (ID 198351507). A agravante apresentou petição (ID 212995007) em que requer “a intimação do inventariante para que se pronuncie acerca das ponderações levantadas pela ora peticionante, visando dar efetividade ao deferimento de reintegração de posse pelo espólio admitida na condição de terceira interessada.” A decisão recorrida (ID 212995007), considerou “nada a prover acerca do petitório de ID 212927443, porquanto formulado por terceiro estranho ao feito.” Razão assiste ao magistrado, uma vez que o petitório, quanto ao pedido de “interveniente no feito, na qualidade de herdeira e terceira interessada”, não apresenta interesse de agir, uma vez que a agravante já foi admitida como terceira interessada no feito. Segundo, não vislumbro a necessária dialeticidade recursal para o conhecimento do recurso. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. No recurso apresentado não há argumentos voltados para combater a decisão impugnada. No recurso apresentado a agravante requer que seja reconhecida como interveniente no feito ou como assistente do inventariante, sendo que tais pontos não foram objeto da decisão recorrida. Para se buscar a remoção do inventariante, o que não se confunde com a assistência processual, a agravante deverá buscar o mecanismo processual adequado. Observo ainda que o magistrado de origem indeferiu o pedido de amicus curiae formulado pelo autor da ação em relação à agravante (ID 214901077). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Saliento que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça da agravante em razão da inadmissibilidade recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital